Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732345-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LOURIVAL JOSÉ FERREIRA E MARIA REUZA DE ARAÚJO RECORRIDO: CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO VALOR AO CREDOR. TEMA 667 DO STJ. PENHORA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As tutelas de urgência de natureza antecipada podem ser revogadas se, no julgamento final de mérito do agravo de instrumento, o julgador se convencer de sua incorreção. 2. No tocante ao termo final de correção monetária e de incidência dos juros de mora do valor depositado em conta judicial, a Corte Superior de Justiça, no Recurso Especial no 1.820.963 – SP, revisitou a matéria e firmou o entendimento de que o encargo moratório de valores depositados em juízo é devido até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ. 3. A penhora do numerário não exime o devedor dos efeitos da mora, devendo-se atualizar o débito e aplicar juros de mora até a data da efetiva entrega do valor ao credor. 4. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sempre que não houver cumprimento espontâneo da obrigação na fase de cumprimento de sentença, não sendo bastante o depósito feito em garantia ou a penhora de numerário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, sustentando que a controvérsia é sobre execução unicamente de verba sucumbencial acessória à condenação principal, divergindo do entendimento firmado no Tema 677 do STJ. Aduz que, no caso concreto, o propósito recursal visa corrigir erro da planilha de cálculo que apurou o débito com aplicação de correção monetária e juros desde outubro de 2014, enquanto o entendimento do STJ é no sentido da aplicação da correção monetária a partir da sentença e dos juros a partir do trânsito em julgado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, requerendo a não aplicação da tese fixada no Tema 677 do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 55602160). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.820.963/SP, REsp 1.348.640/RS e REsp 1.388.095/RS - Tema 677 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 55602160). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020